Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752311-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROTEGE VISTORIA AUTOMOTIVA BRAZLANDIA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Protege Vistoria Automotiva Brazlândia Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, em ação ajuizada contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 220032687 do processo n. 0721511-50.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 67068079), a parte agravante explica que a Direção Geral do Detran/DF aplicou penalidade consistente na suspensão de suas atividades de vistoria veicular pelo período de noventa dias, em razão de supostos erros nos laudos emitidos. Afirma que a Instrução n. 17/2022 do Detran/DF prevê os seguintes prazos de suspensão: trinta dias para a primeira ocorrência, sessenta dias para a segunda e noventa dias para a terceira. Considera desproporcional a penalidade aplicada pela Administração Pública, que, no seu entendimento, “não levou em consideração as especificidades dos erros apontados nem a inexistência de danos reais causados pelas supostas falhas nos laudos emitidos”. Sustenta que não foram apresentadas provas que justifiquem a severidade da sanção aplicada. Menciona julgados do STJ para amparar sua tese. Aponta os prejuízos decorrentes da suspensão de suas atividades. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar os efeitos do ato administrativo questionado. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 67068288). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos cumulativos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Segundo os documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que a Protege Vistoria Automotiva Brazlândia Ltda., ora agravante, é pessoa jurídica credenciada pelo Detran/DF para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular. Diante dos relatos de irregularidades nas vistorias realizadas pela parte agravante, instaurou-se o processo administrativo n. 00055-00080044/2023-92. Após a instrução processual, com oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, a Coordenação de Gestão de Credenciamento de Entidades e Profissionais do Detran/DF acatou o Relatório n. 334/2023 - Detran/DG/Cocrep/Gerfad e impôs a suspensão das atividades da empresa credenciada pelo prazo de noventa dias. O recurso administrativo foi desprovido pela Diretoria Geral do Departamento de Trânsito, que manteve a decisão da Coordenação. O relatório técnico supramencionado constatou que a parte agravante emitiu diversos laudos de vistoria veicular incongruentes, tais como: “Veículo placa NVG7870: placa ilegível, corda amarrando o engate; Veículo placa OVU8088: lacre rompido; Veículo placa ANT7I10: numeração de motor divergente da BIN; Veículo placa JIH9248: CNH B vencida; Veículo placa JJZ8096: Alteração de carroceria; Veículo placa JGR4887: Alteração de motor; Veículo placa JJA1308: CRLV e CNH vencidos” (ID 219377912, p. 14, dos autos de origem). Em despacho proferido em 4/12/2023, a Coordenação de Gestão de Credenciamento de Entidades e Profissionais esclareceu os motivos para a aplicação da sanção (ID 219377912 dos autos de origem): Quanto à penalidade aplicada, esta Coordenação esclarece que levou em consideração a fato de a ECV não ter sofrido penalidade até o presente momento. Contudo, para fins de dosimetria da penalidade de 90 (noventa) dias de suspensão, foi considerada a reincidência nas violações à Instrução n. 17/2022-Detran/DF cometidas pela referida ECV nas diversas placas, conforme Relatório n. 334/2023 - Detran/DG/Cocrep/Gerfad (123135091). A penalidade está prevista no art. 79, III e IV, da Instrução n. 17/2022 do Detran/DF, que assim dispõe: Art. 79. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 (trinta) dias na primeira ocorrência, de 60 (sessenta) dias na segunda ocorrência, e de 90 (noventa) dias na terceira ocorrência: (...) III - Emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; IV - Realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; (...) A aludida sanção administrativa também está disposta nos arts. 10, II, e 12 da Resolução n. 737/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão que tem a atribuição de estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito (art. 12, I, do CTB). Segue o teor dos dispositivos: Art. 10. A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular sujeita-se às seguintes sanções administrativas, conforme a gravidade da infração e sua reincidência, aplicadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a que estiver vinculada, observada a ampla defesa e o contraditório: I - advertência por escrito; II - suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias; e III - cassação da habilitação. § 1o A aplicação das sanções de suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias acarreta, automaticamente, a suspensão do acesso ao SISCSV pelo respectivo tempo. § 2o As irregularidades devem ser apuradas junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante processo administrativo, observando-se a legislação aplicável, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Art. 12. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 (trinta) dias na primeira ocorrência, de 60 (sessenta) dias na segunda ocorrência e de 90 (noventa) dias na terceira ocorrência: (...) III - emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; IV - realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico; (...) Assim, em juízo de cognição sumária, nota-se que o ato questionado foi motivado, conforme os pareceres técnicos pertinentes. Consta no documento a descrição das infrações cometidas e a legislação infringida. Neste momento do processo, não há elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. Os argumentos da parte recorrente são insuficientes para demonstrar a alegada falta de proporcionalidade da sanção, que, em uma primeira análise, foi aplicada de acordo com a gravidade dos fatos apurados e com a gradação da pena prevista na Instrução Normativa e na Resolução supracitadas, tendo em vista a recorrência das infrações. Há precedentes deste TJDFT sobre casos análogos, que também tratam de penalidades de suspensão de atividades estabelecidas pelo Detran/DF: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADES. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVO NORMATIVO. RESOLUÇÃO CONTRAN 358/10. OCORRÊNCIA. PENALIDADE. SUSPENSÃO POR 15 DIAS. PREVISÃO NA INSTRUÇÃO DETRAN/DF 733/12. RAZOABILIDADE. OBSERVANCIA. PRÉVIA APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPOVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 156, conferiu a competência para regulamentar o serviço de autoescolas ao Conselho Nacional de Trânsito. Essa regulamentação se deu com a edição da Resolução CONTRAN 358/10. 2. A norma administrativa pertinente estabelece como carga horária diária máxima para a realização da prática de direção é de 3 horas/aula, não podendo ultrapassar duas aulas consecutivas por candidato ou condutor. In casu, restou verificada através de relatório de fiscalização, o qual serviu de fundamentação para processo administrativo junto ao órgão executivo de trânsito credenciador, infringência à aludida norma pelo Centro de Formação de Condutores. 3.Não se verifica ofensa ao princípio da legalidade (pela apontada ausência de amparo legal) se a punição aplicada pelo DETRAN/DF ocorreu após processo administrativo aperfeiçoado mediante contraditório e com oferecimento de ampla defesa à empresa credenciada fiscalizada, e em decorrência da natural atuação fiscalizatória do órgão de trânsito local, órgão credenciador do Centro de Formação, escorado na legislação de regência. 4. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o art. 156 do CTB por intermédio da Resolução no 358, que possibilitou a edição da Instrução de Serviço no 732/2012 do DETRAN/DF, alicerce do dispositivo legal que abarcou o ato de suspensão das atividades da apelante pelo prazo de 30 dias, não implicando qualquer ofensa ao princípio da legalidade. (Acórdão n. 855495, 20140110397012APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 494). 4. A sanção administrativa de suspensão das atividades da entidade credenciada por 15 (quinze) dias em decorrência da realização de atividades em desacordo com a legislação pertinente encontra respaldo na Instrução DETRAN/DF 732/10, não havendo qualquer irregularidade que impeça sua aplicação pelo órgão competente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 888707, 20140110732625APC, Revisor(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015. Pág.: 131) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER NORMATIVO DO ESTADO. DELEGAÇÃO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. DETRAN/DF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. ART. 22, XI, CRFB/88. ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO No 358 CONTRAN. 1. Segundo a lição do ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 19), "o princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita". 2. Diante do dinamismo das relações sociais contemporâneas, torna-se praticamente impossível ao legislador conseguir prever, de modo abstrato e genérico, tudo aquilo que deve ser positivado na lei como regra de conduta e da ação na vida em sociedade, mostrando-se necessário que a Administração complemente e esclareça a atividade normativa primária. 3. Cumprindo a previsão constitucional (art. 22, inciso XI), foi editada a Lei no 9.503/1997, instituidora do Código de Trânsito Brasileiro, que por sua vez em seu art. 156 determinou que "O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador." 4. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou o art. 156 do CTB por intermédio da Resolução no 358, que possibilitou a edição da Instrução de Serviço no 732/2012 do DETRAN/DF, alicerce do dispositivo legal que abarcou o ato de suspensão das atividades da apelante pelo prazo de 30 dias, não implicando qualquer ofensa ao princípio da legalidade. 5. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 855495, 20140110397012APC, Relator(a): ANA CANTARINO, Revisor(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 18/3/2015. Pág.: 484) Em razão da ausência dos pressupostos legais, principalmente a probabilidade do direito, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora